Tribunal: TJES
Processo: 5001733-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001733-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILLA MARCCHIORI DE MATTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO POR COVID-19. DOENÇA OCUPACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É e
ntendimento consolidado do STJ de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
” (AgRg no AREsp 636461/SP).

2. Nos casos em que alega-se conduta omissiva do Estado, deve-se analisar a responsabilidade civil sob o prisma subjetivo, de modo a ser imprescindível comprovar o nexo causal entre a conduta do ente e os danos sofridos pelos Apelantes.

3. Hipótese em que
o Estado agiu de forma hígida no combate e prevenção ao contágio de seus servidores, com fornecimento de máscaras e vacinação prioritária.

4. Ainda que haja reconhecimento do IPAJM de morte por doença ocupacional, não é possível afirmar que o servidor contaminou-se com Covid-19 no exercício da função, uma vez que, à época do falecimento, o vírus encontrava-se reconhecidamente em fase de transmissão comunitária. Ausente, portanto, o nexo causal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001733-73.2022.8.08.0024

APELANTES: PRISCILLA MARCCHIORI DE MATTOS, J.M.D.M.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta em face do Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de ID 7465443, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, nos autos da “
Ação de Indenização por Acidente de Trabalho, com Pedido de Antecipação de Tutela Liminarmente
”, ajuizada por Priscilla Marcchiori de Mattos e J.M.D.M., revogou assistência judiciária gratuita, além de julgar improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais e morais.

No recurso de ID 7465456, os Apelantes ponderam, inicialmente, que a gratuidade de justiça advém da situação de hipossuficiência, que não deve ser confundida com miserabilidade.

Para tanto, afirmam ser, respectivamente, esposa e filho do
de cujus
, que seria o principal provedor da família e que, após o falecimento do policial civil em decorrência do contágio de Covid-19, os Apelantes encontraram-se desamparados financeiramente, não sendo possível arcar com as custas processuais e, sobretudo, com eventual condenação por sucumbência processual.

Não obstante, em momento posterior, os Apelantes anexaram aos autos documentos que comprovam melhora substancial da situação financeira (ID 7749165), como consequência de reconhecimento pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) de que o falecimento do policial ocorreu durante o exercício da função, o que acarretou em pagamento de pensão por morte em valor integral do soldo que seria devido ao
de cujus.

Ademais, a Apelante é servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho da 17º Região, auferindo rendimento líquido mensal superior a R$14.000,00 (quatorze mil reais), conforme extrai-se do portal da transparência do órgão.

Assim, verifica-se que a situação financeira dos Apelantes é incompatível com a hipossuficiência alegada.

Dessarte,
indefiro o pedido de assistência judiciária
, mantendo-se incólume a Sentença nesse ponto.

Insurgem-se, ainda, os recorrentes, quanto ao julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada a produção de provas às partes.

Aduzem, dessa forma, ser de suma importância a produção de provas para que se demonstrasse o nexo causal entre o falecimento do servidor público em decorrência de complicações do Covid-19 e o contágio no exercício das funções laborais.

Isto porque o Apelado teria se omitido em disponibilizar os equipamentos de proteção, em implementar medidas que afastassem o risco de acometimento da doença, alegando, ainda, que o policial deveria ter sido afastado de suas atividades laborais, por enquadrar-se no grupo de risco.

Por outro lado, o julgador fundamentou a decisão sob argumento de que a demanda trata apenas sobre matéria de direito, sendo desnecessária a produção de novas provas, tendo em vista que os documentos acostados aos autos mostram-se suficientes para instruir o julgamento.

De fato, o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) dá-se no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
” (AgRg no AREsp 636461/SP).

Com efeito,
in casu
, há provas suficientes para que se proceda com o julgamento do mérito, mostrando-se desnecessária a produção de novas provas, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

Outrossim, como bem apontou o magistrado
a quo
, o caso dos autos se trata, em teoria, de omissão do Poder Público, o que ensejaria responsabilidade subjetiva do ente demandado, conforme entendimento da Corte Superior: “
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão [...], na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo
” (
AREsp 1717869/MG).

Logo, imperioso avaliar a presença de nexo causal entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelos Apelantes para que se comprove a responsabilidade civil do Estado.

Quanto à conduta, importa mencionar que a manutenção dos policiais no exercício da função era de extrema necessidade, por tratar-se de função essencial ao funcionamento da sociedade, sobretudo no difícil momento que o país passava em virtude da pandemia do Covid-19.

Além disso, depreende-se dos documentos anexados pelo Apelado que o Estado agiu de forma hígida no combate e prevenção ao contágio de seus servidores, fornecendo protetores faciais tipo
face shield
(ID 7465412), ampliando o funcionamento da Delegacia Online (ID 7465413) e, ainda, promovendo a vacinação contra o vírus, de forma prioritária aos policiais civis (ID 7465411).

Por certo, sucede ser impossível afirmar que o
de cujus
foi contaminado no exercício da função, uma vez que, à época da morte, o vírus encontrava-se reconhecidamente em fase de transmissão comunitária, conforme anunciado pelo Ministério da Saúde ainda no ano de 2020

(
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2020/marco/ministerio-da-saude-declara-transm issao-comunitaria-nacional)

Em contrapartida, a emergência sanitária findou-se apenas em abril de 2022
, enquanto o servidor veio, tristemente, a falecer em março de 2021, isto é, em período em que não mais era possível verificar a origem da contaminação
(
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/abril/ministerio-da-saude-declara-fim-da-emergencia-em-saude-publica-de-importancia-nacional-pela-covid-19).

Dito isto, ainda que o IPAJM tenha reconhecido administrativamente morte por doença ocupacional do agente de polícia, não é possível concluir pela contaminação no local de trabalho, em vista do estágio em que se encontrava a transmissão da doença.

Nesse sentido, destaca-se trecho de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF):

[...] Ora, como é possível perceber, tanto as medidas preventivas adotadas pela municipalidade no ambiente de trabalho do autor (quesito 5 formulado pelo requerente), quanto as adotadas pelo recorrido fora do ambiente de trabalho (quesito 8 formulado pelo requerido) foram as mesmas (máscara e álcool gel), de modo que inexistem elementos que possibilitem concluir que o contato como vírus que ensejou a COVID-19 ocorreu no ambiente de trabalho e não fora deste.
Em verdade, o contato com o vírus pode ter ocorrido em ocasiões rotineiras do dia-a-dia, tais quais a compra de mantimentos em supermercado, reuniões familiares, entre outros, tendo em vista que a contaminação do autor ocorreu no decorrer de uma pandemia de grandes proporções, o que é fato notório. Assim, não é possível estabelecer o nexo causal entre as funções exercidas pelo autor e a sua contaminação,
de modo que deve ser reformada a r. sentença, a fim de que julgada improcedente a presente demanda. (STF, ARE 1449734/SP, Relator: Ministro NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 24/08/2023, Data de Publicação: 04/09/2023)

Sem grifo no original

De semelhante modo decidiram os Tribunais pátrios, incluindo este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. OMISSÃO DO ESTADO. TEORIA SUBJETIVA. POLICIAL MILITAR. INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS. ÓBITO. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. MÉRITO. Na origem, os herdeiros ajuizaram ação de indenizatória em face do Estado, em razão do falecimento do Sr. Josué, que contraiu contaminação do COVID-19, durante atividade laboral a caracterizar acidente de trabalho. 3
. O apelado relata que o fato em questão, foi reconhecido como acidente em serviço no bojo do processo administrativo instruído pela própria Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 4. Entretanto, importante esclarecer, por oportuno que as provas dos autos não permitem concluir que o de cujus tenha contraído a COVID-19, no local de trabalho. 5. Portanto, não demonstrado que houve omissão do Estado, ou mesmo, que eventual falta tenha resultado na contaminação do Policial Militar com a COVID-19 no ambiente de trabalho, culminando na morte dele, fato este que afasta a alegação de existência de ato ilícito pelo Estado do Espírito Santo, ou, de forma subsidiária, rompe-se o nexo de causalidade entre conduta e dano, o que em ambas as hipóteses afasta a responsabilidade do Poder Público.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC 5017154-40.2021.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/02/2024)

Sem grifo no original

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais e materiais
– Morte do cônjuge da autora por Covid-19, servidor público do Município de Fernandópolis, ocupante do cargo de Motorista junto à UPA – Unidade de Pronto Atendimento, e que atuava na linha de frente da pandemia, realizando transporte de exames de sangue de pacientes suspeitos de contaminação – Alegação de doença profissional e acidente de trabalho, bem como negligência do réu, ao não fornecer equipamentos de proteção e afastar o servidor de seu local de trabalho, uma vez que classificado no grupo de risco (portador de diabetes mellitus e obeso) - Aplicação dos artigos 186 e 927 do CC –
Necessidade de apreciação da questão sob o prisma da responsabilidade subjetiva – Negligência estatal não comprovada nos autos – Ausência de nexo causal entre a atuação do réu e o dano experimentado pela autora -
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP, AC 1005212-68.8.26.0189, Relator: OSCILD DE LIMA JÚNIOR, Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 02/06/2023, Data de Publicação: 02/06/2023)

Destaquei

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POR COVID-19– CERCEAMENTO DE DEFESA –
Ação indenizatória movida pela filha de servidor público estadual, ocupante do cargo público de oficial de justiça deste E. Tribunal e falecido em decorrência da COVID-19 –
Ausência de elementos probatórios a demonstrar os requisitos para a configuração da responsabilidade civil do Estado, máxime o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido
– A notoriedade das medidas implementadas por esta C. Corte no combate à pandemia da COVID-19 prescinde de prova – Inteligência do art. 374, I, do CPC/15 – A autora não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito – Inteligência do art. 373, I, do CPC/15 – A prova testemunhal pleiteada pela autora era incapaz, mesmo em tese, de comprovar a tese autoral, de modo que se mostrou escorreito o julgamento antecipado do mérito pelo r. Juízo sentenciante, afastando, pois, a alegação de cerceamento de defesa –
Embora, em tese, somente a prova pericial pudesse comprovar as alegações da autora (art. 375, parte final, do CPC/15), em termos práticos, era virtualmente impossível a sua produção, tendo em vista a grande complexidade de fazê-lo, bem como o provável caráter inconclusivo de eventual laudo pericial, pois seria praticamente inviável afirmar que o servidor falecido, enquanto vivo, fora contaminado pela COVID-19 em seu ambiente laboral
– Precedentes desta C. Corte – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido. (TJSP, AC 1001332-13.2021.8.26.0272, Relator: CARLOS VON ADAMEK, Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data de Publicação: 30/05/2022)

Sem grifo no original

Deste modo, necessária a manutenção da Sentença frente a ausência da responsabilidade subjetiva do Estado, porquanto não comprovado o nexo causal entre a conduta do ente e os danos sofridos pelos Apelantes.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
AO
RECURSO
.

Via de consequência, mantém-se a condenação dos honorários advocatícios fixados em sede de Sentença, a saber, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar o entendimento inserto no voto do relator, integralmente.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.